Tribunal: TJSP
Processo: 0017144-63.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto concedida sem a realização de exame criminológico – Recurso ministerial pleiteando a revogação do benefício por ausência de requisito subjetivo. Inadmissibilidade – Preenchimento de todos os requisitos necessários à progressão (lapso temporal e boa conduta carcerária). Ausência de registros negativos após a concessão da benesse –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto concedida sem a realização de exame criminológico – Recurso ministerial pleiteando a revogação do benefício por ausência de requisito subjetivo. Inadmissibilidade – Preenchimento de todos os requisitos necessários à progressão (lapso temporal e boa conduta carcerária). Ausência de registros negativos após a concessão da benesse – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0017144-63.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RICHARD
FRANCO DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017144-63.2020.8.26.0041 -Voto no 13360
2
Agravo em execução penal no 0017144-63.2020.8.26.0041 – Digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM da Comarca Capital (1a RAJ)
Execução no 0001399-43.2020.8.26.0041
Agravante: Ministério Público
Agravado: Richard Franco da Silva Santos
Magistrada: Dra. Débora de Oliveira Ribeiro

Voto no 13360

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Progressão ao regime
semiaberto concedida sem a realização de exame criminológico
Recurso ministerial pleiteando a revogação
do benefício por ausência de requisito subjetivo. Inadmissibilidade
Preenchimento de todos os requisitos
necessários à progressão (lapso temporal e boa conduta
carcerária). Ausência de registros negativos após a
concessão da benesse Agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a
decisão copiada às fls. 46/49 que promoveu o sentenciado Richard
Franco da Silva ao regime semiaberto.
Inconformado,
insurge-se
o
Ministério
Público
postulando a revogação do benefício por ausência de requisito subjetivo,
porquanto a concessão da benesse deve ser avaliada após a realização
de exame criminológico, considerada a gravidade dos crimes a que fora
condenado o agravado reincidente (fls. 01/06).
Contrariada a insurgência (fls. 53/56), a decisão
recorrida foi mantida (fl. 57).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento (fls. 66/72).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017144-63.2020.8.26.0041 -Voto no 13360
3
Richard Franco da Silva Santos cumpre pena de 04
(quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em
regime fechado, com término de cumprimento previsto para 29.05.2024
(cf. boletim informativo fls. 39/42); e foi beneficiado com a progressão
ao regime intermediário (fls. 46/49).
Inicialmente, cabe ressaltar que a natureza dos
delitos imputados ao agravado (roubo majorado) e a forma de sua
concretização já foram consideradas pelo legislador quando da tipificação
da conduta e da fixação da pena em abstrato; tais circunstâncias também
foram levadas em consideração pelo juízo processante quando da
condenação.
A fase da execução é outra. É momento em que,
considerado culpado o agente, o Estado lhe impõe a reprimenda de modo
a puni-lo pelo ato praticado, mas também de maneira a proporcionar sua
reintegração ao meio social. Com base nisso, o sistema de cumprimento
de pena é estruturado na execução progressiva, incentivando o bom
comportamento e punindo as faltas cometidas durante a execução penal.
Assim, independentemente do crime praticado ou da
quantidade da pena imposta, na concessão dos benefícios da execução
devem prevalecer os critérios de merecimento e conveniência, tanto para
o preso, quanto para a sociedade.
Quando da análise de pedido de progressão de
regime, cabe ao MM. Juízo a quo analisar detidamente todos os aspectos
do caso concreto, não apenas o lapso temporal e o bom comportamento.
O artigo 112 da Lei de Execução Penal não obriga o magistrado a deferir
o benefício quando este é requerido, mas sim faculta a ele analisar o
caso com os elementos que já tem ou determinar a realização do exame
criminológico ou outra providência quando, diante de sua convicção,
entender necessário.
Na esteira desse ponto de vista caminha julgado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017144-63.2020.8.26.0041 -Voto no 13360
4
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...) 2. No caso concreto, o Juízo a quo e a Corte de
origem não apontaram elementos concretos para
justificar o indeferimento da progressão de regime,
limitando-se a mencionar a gravidade abstrata do
delito e o tempo de cumprimento da pena. 3. Sobre a
matéria, esta Corte Superior de Justiça pacificou
entendimento no sentido de que fatores relacionados
ao crime praticado são determinantes da pena
aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento
para a progressão de regime, de modo que o
respectivo indeferimento, cumpridos os requisitos
objetivos, somente poderá fundar-se em fatos
ocorridos no curso da própria execução penal (HC no
344.345/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, J. 04.02.2016, DJe 15.02.2016).
No caso em apreço, o d. Magistrado, após minudente
análise, verificou que o reeducando estava apto a progredir para o regime
semiaberto, uma vez que cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos
previstos na Lei de Execução Penal.
Com efeito, há relatório emitido pela Direção da
Penitenciária atestando contar ele com BOM comportamento carcerário
(fl. 39).
Cabe observar que o benefício ora discutido foi
deferido em 26.10.2020, sendo certo que, conforme informações obtidas
junto ao SIVEC1, o sentenciado ainda permanece custodiado no Centro
de Detenção Provisória de Osasco I, em regime fechado, não havendo,
até o presente momento, registro de descumprimento das regras
carcerárias.
1 Disponível em: <https://sivec-tjsp.msappproxy.net/vec/mov_sap_pf_on_line.do?rg=71452838>. Acesso em
01/12/2020, às 18h42.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017144-63.2020.8.26.0041 -Voto no 13360
5
Nesse quadro, a revogação do benefício não se
justifica.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator